Tribunal: TCU
Processo: 021.312/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2022-TCU-Plenário Trata o presente processo de representação formulada por licitante acerca da existência de possível restrição ao caráter competitivo do pregão eletrônico 21/2022, para contratação de " Serviços de apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono da edificação, atendimento a primeiros socorros e desenvolvimento de política prevencionista de segurança contra incêndio nas dependências do CNJ, por meio de postos de trabalho e fornecimento de materiais ". Considerando que a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog constatou que a exigência contestada não restringiu o caráter competitivo, em face da participação de 21 empresas na licitação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, arquivando-a e dando ciência ao representante com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.312/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Forte DF Serviços Eireli 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Justiça 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Adailton da Purificação Silva, representando Forte DF Serviços Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.